Tribunal: STF
Processo: RE 99608
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-09
Data de publicação: 1983-12-09

Ementa:
TRABALHISTA. FERROVIÁRIOS. REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. REAJUSTE SALARIAL. LEIS 4345/64 E 4564/64. EM SE TRATANDO DE QUESTÃO TRABALHISTA, SOMENTE HAVENDO ALEGAÇÃO DE MALTRATO A PRECEITO CONSTITUCIONAL, SE JUSTIFICARIA EXAME PRELIMINAR QUANTO A POSSIBILIDADE DE CABER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART-143 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AFASTADA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL, POR FALTA DE OPORTUNO PREQUESTIONAMENTO, A DEMANDA FICA RESTRITA A INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA E, PORTANTO, PARA REEXAMINÁ-LA, INVIÁVEL A VIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO, SE CABIVEL, É MATÉRIA A SER DECIDIDA NA FASE DA EXECUÇÃO.